Tribunal: TJDFT
Processo: 0748326-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748326-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO HENRIQUE BATISTA DE FARIAS AGRAVADO: FELIPE ABREU MENDES D E S P A C H O Embora o agravante tenha atendido o comando constante do despacho ID 21351960, colacionado a necessária guia de custas, verifica-se que a imagem do comprovante de pagamento do preparo (ID 21263979) eliminou a representação numérica do código de barras, não sendo possível conferir o regular recolhimento do preparo recursal. Assim, determino ao agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos a integralidade do comprovante de pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora